Tribunal: TJMT
Processo: 0001002-10.2012.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001002-10.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSEMAR SOUZA VIEIRA (APELANTE), DEJANIRA FERNANDES (VÍTIMA), SARA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), ELESSANDRO ROSA REIS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SARA DE ARRUDA - CPF: 051.366.811-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – 2.
POSTULADA
A ABSOLVIÇÃO DO
APELANTE
COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO
– DELITO COMETIDO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO –
3.
POSTULADO
O RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – PRIMARIEDADE DO
APELANTE
NÃO EVIDENCIADA – 4.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição
do apelante, porquanto a
materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas
nestes
autos, estando, ademais, a
sua
condenação fundada no acervo probatório, cabendo ressaltar que, nos crimes perpetrados contra o patrimônio, nos quais o objeto furtado é encontrado em poder do acusado logo após a prática da conduta criminosa, o ônus da prova é invertido, cabendo à defesa comprovar a origem da coisa ilícita.

2. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, situações, essas, que não se configuram na hipótese
versanda
, tendo em vista que não é ínfimo o valor do prejuízo suportado pela vítima e, principalmente, porque o crime foi cometido com rompimento de obstáculo
, o que não ocorreu na espécie.

3.
Não comprovada a primariedade do
apelante
, não há como se cogitar em aplicação da causa de diminuição prevista no § 2o do art. 155 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rosemar
Souza Vieira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1002-10.2012.811.0064
(código
603273
), que o condenou
pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas durante o repouso noturno (art.155, §§ 1° e 4o, I e IV, do Código Penal), aplicando-lhe a
pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 14 (quatorze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
,
cuja pena r
estritiva de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direito
s
a serem fixadas pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
.

O
apelante
, por meio das razões recursais juntadas
no
s

ID
s
69129993
, 69129994 e 69129995
, pugna pela sua absolvição
alegando a ausência de prova da autoria delitiva; pugnando alternativamente:
(
i
)
pela
aplicação do princípio da insignificância
;
(
ii
)
o
reconheci
mento

d
o privilégio, nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal, de modo a aplicar
-lhe
somente a pena de multa ou, subsidiariamente, reduzi
-la
em 2/3 (dois terços); e, por fim,
(
iii
)
após a redução da pena,
o
reconheci
mento

d
a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

O
Ministério Público,
nos
I
D
s
69129997
,
69129998
,
69129999 e 69129501,
rebate as alegações defensivas, pleiteando o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido
no ID
70367474
, seguiu a mesma linha intelectiva.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/94, acerca da submissão deste processo ao crivo do órgão acima referido.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID
69107466
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta

do procedimento
investigatório
que

no

dia

11/02/2012,

por

volta

de
0
2h25min,

em
residência
particular, endere
ç
o constante as fls. 33/IP, os

denunciados ELESSANDRO ROSA REIS DE OLIVEIRA
,
SARA DE ARRUDA e

ROSEMAR SOUSA

VIEIRA, agindo em unidade de
desígnios
e divis
ão
de tarefas,

mediante rompimento de
obstáculo
e em
período
noturno,
subtraíram
para

si,

com
â
nimo de
assenhoramento

definitivo, 01 (um)
botijão
de
gás
,

avaliado

em

R
$
120,00 (cento e vinte reais), 01 (uma) batedeira, avaliada em R
$
80,00

(oitenta reais), 01(um)
l
iquidificador, avaliado e
m
R$

110,00 (cento e

dez

reais),

01 (uma) faca com cabo de madeira da marca Tramontina, avaliada em R
$
15,00 (quinze reais) e diversas facas, colheres e panelas, de propriedade da

v
í
tima DEJANIRA FERNANDES, conforme Boletim de
Ocorrência
Policial Militar

as fls. 33/IP, termo de
apreensão

à
s

fls. 04/IP

e Auto de
Avaliação

à
s

fls. 43/IP.

Restou apurado que na data e
horário
supracitados, os denunciados

adentraram ao
imóvel
da v
í
tima, mediante rompimento de
obstáculo
,

consistente no arrombamento da porta da
residência
, oportunidade em que

subtra
í
ram os objetos acima descritos.

Contudo, a v
í
tima, que se encontrava no quarto da
residência
, constatou

a a
çã
o cr
i
minosa e por meio
telefônico
informou o ocorrido a sua
irmã
, a qual

juntamente com seu marido, deslocou
-
se

até
o
local do fato, avistando um

ve
í
culo UNO MILLE de cor azul, placa HGR-7099, estacionado em frente ao

imóvel
.

Em seguida, o
veículo
ocupado por
três

indivíduos
evadiu
-
se

do local,

raz
ã
o pela qual, a irm
ã
da v
í
tima acionou a Pol
í
cia Militar, que em rondas pelas

imedia
çõ
es lograram
l
ocalizar o referido ve
í
culo, detendo os denunciados na

posse de parte da res furtiva, a qual foi identificada pela v
í
tima como sendo de

sua propriedade.

Em face do exposto, o Ministério P
ú
blico vem denunciar ELESSANDRO

ROSA REIS DE OLIVEIRA, SARA DE ARRUDA e ROSEMAR SOUSA VIEIRA, nas

penas do arti
g
o 155
§§
1
o
e 4
o
incisos I e IV do
Código
Penal.

[
...
]

No caso em
apreciação,
a
materialidade do delito patrimonial narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (p. 19);
termo de exibição e apreensão (p. 21);

auto de entrega (p.
27
);
boletim de ocorrência (
p. 50/51
)
;

auto de avaliação
indireta
(
p. 61
);
bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

E no que concerne à autoria delitiva
–
não obstante o apelante tenha postulado a sua absolvição por suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
–

não pairam dúvidas em relação à sua participação no crime de furto narrado na exordial acusatória.

Com efeito, o apelante, nas oportunidades em que foi interrogado negou a prática delitiva em apuração, declarando em juízo que, no dia de sua prisão, voltava da casa de sua sogra na companhia de sua
mulher
[co
acusada
Sara]
;
e que no trajeto encontrou seu cunhado [co
acusado

Elessandro
], quando foram abordados pelos policiais, esclarecendo
, outrossim, o recorrente,
que os objetos encontrados em seu veículo foram doados pela sogra (
relatório de mídias – ID 69129506
).

Todavia
, a vítima
Dejanira Fernandes
, por ocasião de seu depoimento
judicial
(
relatório de mídias – ID 69129506
)
–
em que pese afirmar não ter visto o autor do delito de furto ocorrido em sua residência
–
, relatou que
sua irmã viu o
carro
do apelante estacionado em frente
à

r
esidência
daquela
no momento do furto, oportunidade em
que anotou a placa e acionou a
p
olícia,
que prendeu os
seus
ocupantes, encontrando
os
objetos furtados no interior
do veículo
,
tal como se observa
deste trecho das
declarações
da
ofendida
:

[...] Nesse dia, como eu ficava a noite em casa só, porque minha irmã trabalhava a noite, acho que era por volta de 1h30 mais ou menos, eu escutei um barulho deles tentando abrir a porta da cozinha; como era meia água, era só quatro peças, eu escutei eles tentando arrombando a porta da cozinha, só que eu estava trancada no quarto; aí eles arrombaram, entraram, levaram tudo que tinha na cozinha; deixaram mesmo só o armário, fogão, geladeira e a mesa, porque eles não conseguiram carregar; aí eu liguei pra minha irmã que morava próximo, por eu estar sozinha, eu
tava
trabalhando; aí ela foi, ela foi chamar um amigo dela pra ir lá, pra eles não irem só e nisso eles saíram, acho que eles já tinham pegado tudo; eles estavam de carro, acho que um Uno até; como minha irmã viu que não era só um, nem ela nem o marido dela não pararam; nisso, enquanto ela foi pegar um amigo do marido dela pra vir, eles saíram; nisso, a gente ligou pra polícia, a polícia veio e, logo depois, eles estavam passando por um semáforo, aí ela reconheceu o carro; aí os policiais foram, apreenderam eles, e
no meio das coisas tinham alguns pertences que era meus e eu reconheci,
que era um jogo que eu tinha ganhado num chá de cozinha, algumas coisas de jogo de jantar e eram meus [...]
ela [a irmã] viu dois dentro do veículo e um carregando as coisas
[...] eu escutei vozes, tinha homem, mulher... nesse dia, nós tínhamos feito um bolo e eles estavam comendo esse bolo e conversando entre eles e dava pra perceber que entre eles havia uma mulher.
[...]
(
Trecho do depoimento judicial da vítima Dejanira Fernandes – relatório de mídias – ID 69129506).
Negritamos

Por sua vez
,
Elza Fernandes dos Santos
, irmã
da
vítima
, descreve
u,

coerentemente,
o fato delituoso em apuração e
esclarece
u
que os objetos furtados foram encontrados no veículo con
duzido pelo apelante
,
tendo a
ofendida
reconhecido seus pertences,
conforme se depreende
desta parte do
depoimento extrajudicial
da aludida testemunha:

[...]
QUE a declarante é irmã de DEJAMIRA FERNANDES, mas residem em casa separadas por que a declarante é casada, e em data de 11.02.2012 por volta das 02:25hs recebeu a ligação da irmã a qual disse que tinha ladrão dentro da casa; A declarante
então
chamou o esposo e foram até a casa da
irmã
,
quando chegaram viram que tinha um
veículo
FIAT/UNO, cor azul estacionado em frente
a
casa, ainda
ligado
, tendo um homem e uma mulher dentro do carro
; Que achou a atitude deles muito suspeita,
então
anotou a placa do carro HGR 7099, e resolveram n
ã
o parar no local, seguindo até a casa de um policial militar conhecida da declarante; Que esse policial juntamente com o esposo da declarante foram até
o
local, mas os
ladrões

já
tinham ido embora; Que a
irmã
da declarante ficou trancada no quarto, enquanto os
ladrões
pegavam
vários
talheres, o
botijão
de
gás
do
fogão
, batedeira, liquidificador;
Que arrombaram uma porta de madeira para adentrar a casa
; Que passados alguns minutos recebeu novamente a
ligação
da
irmã
, qual disse que os
ladrões
tinham voltado; Que a declarante seguiu para
o
local juntamente com esposo e no caminho ligou para a
polícia
e nesse momento viram o mesmo UNO no
semáforo
, foi quando a
polícia
fez a abordagem;
Que dentro do carro dos suspeitos DEJAMIRA reconheceu uma faca a qual usava na cozinh
a
;
[...]
.
(Trecho do depoimento extrajudicial de
Elza
Fernandes dos Santos – p.
54 – ID 69107485
).
Destacamos

Além do mais,
os
depoimentos de
Dejanira e Elza
estão em consonância com as declarações
d
o policial militar
José Fernandes Cavalcante, que, em juízo, afirmou que
no dia dos fatos recebeu uma den
ú
ncia do furto;
que
ap
ós, localizou o veí
culo utilizado
pelos
acusados
, oportunidade em q
ue
a vítima
reconheceu uma faca
que
se
encontrava no interior do automó
vel, como sendo de sua propriedade; e
que
eram três pessoas
q
ue estavam no interior do ve
í
culo,
sendo dois homens e uma mulher (relatório de mídias – ID 69129506).

Por conseguinte
,
sem embargo de a
apelante ter negado a autoria delitiva, a versão apresentada não
se sustenta
, visto que
ele
não fez nenhuma prova de sua alegação,
tampouco
apontou qualquer elemento
crível
capaz de elidir

o elenco probatório

produzid
o

na
fase persecutória, limitando-se, apenas, a suscitar
a

sua
suposta fragilidade, o que à toda evidência não ocorreu,
na espécie,
isso
sem contar que, milita em desfavor da tese por ele deduzida, o fato incontestável de que as coisas surrupiadas foram encontradas logo após a prática do crime em seu poder, no ato de sua prisão.

Assim
,
a
concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços neste
s

autos
,
demonstra
, indubitavelmente, a prática do crime de furto qualificado perpetrado no período noturno por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência
, tampouco

do
brocardo
jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No
utro viés, no que tange
a aplicação do
princípio da insignificância
no caso em comento
,
é certo que
os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

No entanto
,
não é menor certo
que
na
aplicabilidade do referido postulado não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, pois, conforme proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (STF –
HC 84. 412-0/SP – Relator: Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma – Julgamento: 19.10.04).

Em outras palavras
,

quando da
aplicação da norma principiológica da insignificância
o magistrado
não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente
,
a ausência de periculosidade da ação
,
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado;

e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere do aresto relatado pelo saudoso Ministro do Supremo Tribunal Federal
Teori

Zavaski
assim resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE CRIMES DA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social
. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade
conglobante
, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância
apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (
Zaffaroni
), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3.
Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é formalmente típico, tem ou não relevância penal.
Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, juízo sobre a contumácia da conduta do agente. 4. Não se desconhece que a controvérsia dos autos
encontra-se
pendente de julgamento no Plenário (Habeas corpus 123.731, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Roberto Barroso). Entretanto, enquanto não decidida definitivamente a matéria, é de se aplicar a jurisprudência dominante da Corte, consignada na decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 126273
AgR
, Relator(a)
: Min.
Teori
Zavascki, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 29-05-2015).

Negritamos

No caso
destes autos
, não se pode dizer que é ínfima a expressão econômica dos bens
objeto do furto
qualificado narrado na peça acusatória, uma vez que foram avaliados em R$ 3
60
,00 (trezentos e
sessenta
reais), cuja quantia não deve ser considerada pequena, porquanto
à época
dos fatos
o salário mínimo vigente era de R$
622
,00 (Decreto n.
7.655
/201
1
).

Se isso não bastasse,
a
conduta do
apelante
é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que o crime foi cometido
em concurso de pessoas e
com rompimento de obstáculo, uma vez que ele
s
arromb
aram
a porta da residência da vítima para subtrair seus bens. Dessa forma, a periculosidade social da ação e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial em análise, constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância.

Aliás, e
m relação ao assunto, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2.
O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, a
adoção do princípio da insignificância.
3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(STF, HC 187093
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219
DIVULG 01-09-2020
PUBLIC 02-09-2020).

Negritamos

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA AVALIADA EM R$100,00 (CEM REAIS). PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. DELITO COMETIDO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ORDEM DENEGADA. 1. A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica.
Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade é necessária análise materialmente valorativa das circunstâncias da espécie em exame, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
Paciente reincidente. Não incidência do princípio da insignificância. 2.
A circunstância de ter sido cometido o crime pelo Paciente com rompimento de obstáculo, confirmada nas instâncias antecedentes, também afasta a incidência do princípio da insignificância.
3. Ordem denegada.
(STF, HC 131618, Relator(a): Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, publicado em 13/05/2016).
Negritamos

Logo
, não resta a menor dúvida, que a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, para seu reconhecimento, como dito alhures, não se exige apenas que seja ínfimo o valor do bem subtraído (situação que também se vislumbra neste caso, haja vista que a quantia de R$ 3
60
,00 não pode ser considerada ínfima), impondo-se, igualmente, a análise das questões relacionadas ao
apelante
e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que os meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.

É, pois,
necessário
concluir
que, na
hipótese,
a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do
apelante
, certamente representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual o
decisum
condenatório deve permanecer incólume, sendo inconcebível, portanto, admitir a atipicidade de sua conduta com base no art. 386, III do Código de Processo Penal.

Por derradeiro
, quanto ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 2o do art. 155 do Código Penal, não há como atender a pretensão defensiva, porqu
e
,
embora se reconheça que o valor dos bens subtraídos (avaliados em
R$
360,00
–
trezentos e sessenta
reais)
fosse
inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, situação que revela o pequeno valor da coisa furtada, o juízo da primeira instância corretamente afirmou
que o
apelante

tem
maus antecedentes
,
eis

que
foi
condena
do

definitiv
amente
por crime anterior a
o crime de furto apurado neste
s

autos
, de modo que,
a despeito de
não
ter
sido reconhecida a
sua
reincidência na sentença
condenatória
, mas, simples maus antecedentes, de fato,
ele não é
primário, nem tecnicamente primário, por conta disso, não faz jus ao referido privilégio, nos moldes exigidos no dispositivo legal acima indicado.

A propósito, s
obre o tema, eis a jurisprudência
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2o, DO CP. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2.
A aplicação do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a
primariedade

do

réu
e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima
.

Precedentes. Hipótese em que as instâncias ordinárias assentaram que o bem subtraído possuía valor estimado de R$ 2.000,00, montante superior ao valor do salário mínimo à época dos fatos (R$ 954,00), motivo pelo qual é inviável o reconhecimento da forma privilegiada.

3. A tese de que a ausência de laudo de avaliação econômica do bem subtraído gera a presunção de pequeno valor não foi objeto de exame pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza a respectiva análise no âmbito desta Corte, sob pena de supressão de instância.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 583.651/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
30/06/2020)
.
Negritamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto por
Rosemar
Souza Vieira
,
mantendo incólume o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021